Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou as instituições financeiras a devolverem, em dobro, os valores descontados por uso de cartão de crédito de forma fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) o estorno dos valores descontados impede a repetição do indébito em dobro; (ii) se a falha do serviço bancário que permite o uso de cartão de crédito mediante fraude viola os direitos da personalidade do consumidor; (iii) se cabe a aplicação do critério da equidade adotado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estorno de valores descontados pela utilização de cartão de crédito de forma fraudulenta não impede o dever da repetição em dobro dos valores.
4. A falha na prestação de serviços bancários que permite a utilização de cartão de crédito de forma fraudulenta configura ofensa aos direitos da personalidade.
5. A condenação à obrigação de pagar impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do autor provida.
7. Apelações dos réus desprovidas.
Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços bancários que permite a utilização de cartão de crédito de forma fraudulenta ocasiona a repetição do indébito em dobro, reparação por danos morais e fixação dos honorários advocatícios pelo critério do valor da condenação”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ; Tema no 1.076/STJ.